Tribunal: TCU
Processo: 040.324/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Dulce Lima Eliziario contra o Acórdão 6.596/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 6596/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria da Sra. Maria Dulce Lima Eliziario foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Maria Dulce Lima Eliziario para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.